Tribunal: TJDFT
Processo: 0726874-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CULPABILIDADE. CONDUTA QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO. CONCISA. IDÔNEA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras que condenou o réu a pena 4 meses e 20 dias de detenção pelo crime de ameaça (art. 147 do CP) e a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei no 11.340/2006, art. 24-A da).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a fundamentação utilizada para a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência foi adequada e idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade é admissível quando revela aspectos mais censuráveis relacionados ao comportamento do réu na execução do crime, de modo que extrapolem os inerentes ao tipo penal.
4. A comunicação do réu com a vítima foi realizada de forma virtual. As mensagens encaminhadas tinham teor incisivo, abusivo e intimidador, aspectos que extrapolam o tipo penal (descumprimento da medida protetiva de não se comunicar com a vítima), o que demonstra a maior reprovabilidade da sua conduta.
5. A valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade não foi firmada apenas nas ameaças proferidas nas mensagens encaminhadas à vítima, mas na grande quantidade, na insistência e na intensidade, o que afasta a alegação de bis in idem.
6. A fundamentação para a majoração da pena-base, ainda que concisa, foi adequada e idônea, uma vez que o Juiz apresentou de forma racional e adequada elementos concretos do caso julgado para justificar o seu convencimento quanto às circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A valoração negativa da culpabilidade é admissível quando demonstrada maior reprovabilidade da conduta, com base em elementos concretos que extrapolem os inerentes ao tipo penal. 2. A fundamentação concisa, mas baseada em fatos concretos, é suficiente para justificar a majoração da pena-base.”